Tribunal: STF
Processo: Rcl 58183
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO SOBRE VENCIMENTO BÁSICO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL DE AVANÇO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria Aparecida da Conceição contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos autos do Processo nº 0001879.78.2019.8.27.2708, sob a alegação de descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Narra a parte reclamante que a decisão impugnada afastou a aplicabilidade do art. 92 da Lei Municipal 724/2012 sem submeter a questão ao Plenário do Tribunal reclamado. Sustenta que, ao assim proceder, o acórdão reclamado teria violado a Súmula Vinculante 10. 



    Requer, ao final, a suspensão liminar da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação para cassar a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins para que outra seja proferida em observância à autoridade do referido enunciado de súmula vinculante. 



    Em que pese devidamente citado, a parte beneficiária da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (doc. 11 e 20).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer que restou assim ementado (doc. 23): 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. ADICIONAL DE AVANÇO. TRIÊNIO E ANUÊNIO. BASE DE CÁLCULO SOBRE VENCIMENTO BÁSICO E ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL Nº 724/2012. ALEGADO AFASTAMENTO DA NORMA POR ÓRGÃO FRACIONADO, SEM SUBMETER A QUESTÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJTO MEDIANTE INCIDENTE PRÓPRIO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10/STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO DIRIMIDO A PARTIR DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO OU SUBSTITUTIVO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao alegado afastamento indevido da aplicação do art. 92 da Lei Municipal 724/2012. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    O cotejo analítico entre a decisão reclamada e o verbete sumular invocado como paradigma releva de plano a improcedência da alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10, haja vista ter o Tribunal reclamado meramente interpretado o dispositivo legal mencionado, no exercício de sua regular competência. 



    No ponto, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se poder confundir ofensa à Súmula Vinculante 10 com mera interpretação de dispositivos legais. Com efeito, sem que haja declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade de dispositivo legal por órgão fracionário, não se verifica ofensa ao mencionado verbete sumular. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada não afastou a incidência do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor à luz de preceitos constitucionais, mas, na apreciação do caso concreto, entendeu pela inexistência de relação de consumo. 2. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma em apreço afasta a violação à súmula vinculante 10 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 19.376 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/03/2015).  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TRABALHO EM ATIVIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO. ART. 62, I, DA CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta à Súmula vinculante 10. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 27.645 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 19/02/2018).   



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 50.598 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/03/2022). 



    In casu, ao contrário do que sustentado pela parte autora, o juízo de origem se limitou a aplicar o direito à luz da legislação infraconstitucional e das peculiaridades do caso concreto, não tendo declarado, ainda que tacitamente, a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente